Tribunal: STF
Processo: ARE 1512372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 42):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DISTÚRBIO DO SONO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    - EMBORA A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS RESTRINJA, NA LITERALIDADE DA REDAÇÃO DE SEU ART. 117, O BENEFÍCIO DO RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR A PRESOS EM REGIME ABERTO, É CERTO QUE, POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL ASSENTE HÁ ALGUM TEMPO, ENTENDE-SE POSSÍVEL A EXTENSÃO DA BENESSE A INDIVÍDUOS RECOLHIDOS NOS REGIMES FECHADO OU SEMIABERTO, FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL, QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. CUIDA-SE DA DENOMINADA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    - PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA AO GENITOR DE FILHO MENOR, É INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO, DEVENDO SE APRESENTAR DE FORMA INEQUÍVOCA A COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PAI NOS CUIDADOS DIÁRIOS DO FILHO.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Zelio Veloso Junior, foi condenado à pena de 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Após progredir para o regime semiaberto, o apenado requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, sob alegação de prestar auxílio ao seu filho menor, diagnosticado com o transtorno do espectro autista e distúrbio do sono.



    O pedido foi indeferido pelo magistrado de origem nos termos seguintes (Doc. 7, fls. 1-2):



    Em que pesem os argumentos da defesa, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar é de rigor, pois como bem anotou o Parquet: "em que pese a situação de vulnerabilidade do menor, não foi comprovado a impossibilidade de assistência por outro familiar ou pessoas próximas, bem como a situação familiar não pode servir como justificativa para o não cumprimento da pena no atual regime". 



    Ainda, considerando que o apenado está no regime semiaberto, pode prestar auxílio ao filho durante as saídas temporárias. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao Agravo interposto pela defesa (Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSC “violou o disposto dos seguintes dispositivos legais: artigos 318 e 318-A (em analogia), do Código de Processo Penal; e Lei nº 7.210/84”. (Doc. 54).



    Nas razões recursais, aduz que “O infante necessita de vários cuidados pessoais, contato com seus genitores, principalmente seu genitor, realização de tratamentos terapêuticos para a melhora de seu quadro sensorial, motor, atencional de funcional.”



    Enfatiza que “é indispensável a presença do Genitor. Além disso, a mãe de DAVI, companheira de ZELIO não exerce atividade laborativa, não possui condições de arcar com os altos custos do tratamento médico ou de manter os cuidados com ele, sendo imprescindível o auxílio do pai.” 



    A Corte estadual inadmitiu o recurso, “[...] diante da deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, o que é exigível inclusive nas demandas criminais”. (Doc. 66).



    No Agravo, a recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 80)



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Ainda que superado esse grave óbice, a pretensão defensiva não seria acolhida. Isso porque, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ratificou o entendimento do Juízo de origem no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão da prisão domiciliar. Confira-se o seguinte trecho do voto do condutor do acórdão recorrido (Doc. 42):



    Não há, pois, direito subjetivo e automático à prisão domiciliar no âmbito da execução penal em razão da simples constatação de que um dos filhos do condenado, que está aos cuidados da esposa, apresentou diagnóstico que exige atenção especial. 



    E, no caso em exame, como bem decidido pelo Magistrado do primeiro grau, não foi comprovado de modo inequívoco: a) que o menor está em situação especial de vulnerabilidade; b) que os cuidados pela mãe se mostram insuficientes; c) que é impossível a assistência por outros familiares e/ou pessoas próximas; d) que não há oportunidade de assistencialismo pelo Poder Público local. 



    Assim, efetivamente não faz jus o apenado ao benefício pretendido. 



    Por fim, é oportuno deixar registrado que o recorrente encontra-se foragido desde 6-9-2022 (quando não retornou de saída temporária), havendo mandado de prisão em aberto em razão da decretação de regressão cautelar de regime ao fechado. (grifei) 



    Na espécie, a defesa não logrou demonstrar que o recorrente seja imprescindível aos cuidados do filho, até porque os autos noticiam que a criança está sob os cuidados da genitora e o sentenciado “encontra-se foragido desde 6-9-2022 (quando não retornou de saída temporária)”. 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente